Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-88.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CONCURSO FORMAL. ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Confirmadas a autoria e a materialidade pelas provas coligidas aos autos do processo penal, sendo harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Considerando o art. 72 do Código Penal, que dispõe que as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, devem ser somadas as duas penas pecuniárias cabíveis em razão do concurso formal.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação.